Tribunal: STF
Processo: RHC 268905
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO.  ALEGAÇÕES DE SUPRESSÃO DE DEFESA PRÉVIA, USO INDEVIDO DE ALGEMAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO VEXATÓRIO, IRREGULARIDADE NO EXAME DE CORPO DE DELITO, AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM ADEQUADA ASSISTÊNCIA DA DEFESA, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jeferson Salgado contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 14.1.2026, indeferiu requerimento liminar no Habeas Corpus n. 1.066.728/SP, por “não se verifica[r] a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar” (fl. 2, e-doc. 14).
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente detido em flagrante delito, em 21.6.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 8), tendo sido a prisão convertida em preventiva. 

Em 3.10.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Mongaguá/SP julgou procedente a Ação Penal n. 1500255-85.2024.8.26.0633, para condenar o recorrente às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e oito dias-multa,  pelo crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. A prisão preventiva foi mantida (e-doc. 4).

Em 4.6.2025, no julgamento da Apelação n. 1500255-85.2024.8.26.0633, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena do recorrente para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTRODUÇÃO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas praticado em unidade prisional, réu que tentou ingressar em estabelecimento prisional com maconha, destinada ao consumo de detentos. 
2. A questão em discussão consiste em (i) preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de irregularidade na audiência de custódia; uso de algemas; custodiado acompanhado durante a audiência; laudo preliminar sem assinatura; fotografias do réu; ausência de defesa prévia, antes do recebimento da denúncia art. 55 da Lei 11.343/06; exame de corpo de delito realizado no interior da viatura, ausência dos requisitos da prisão preventiva, negativa imotivada na concessão de medidas cautelares diversas da prisão, denúncia recebida antes da apresentação da defesa prévia, depoimento contraditório e inconsistentes das testemunhas, com o constante na fase administrativa; ausência de de gravação ambiental (câmeras de monitoramento da unidade prisional, que não foram requeridas pela defesa dativa e por fim, alegação de que o réu deveria estar em regime aberto e não em regime semiaberto quando da ocorrência dos fatos a procedência da condenação por tráfico de drogas; (ii) no mérito, absolvição por ausência de prova, atipicidade de conduta ante o 
estado de necessidade coação irresistível; subsidiariamente redimensionamento da pena base no mínimo legal, aplicação do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. 
3. Preliminares afastadas, não se verificando qualquer vício processual a ensejar nulidade. Réu devidamente assistido por defesa técnica competente. Teses de defesa divergentes não ensejam de nulidade. O novo defensor recebe os autos no estado em que se encontram. No mérito, a materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudos e confissão da réu, corroboradas por depoimentos de agentes penais. 
4. Pena base redimensionada. Incabível a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Prisão decretada dentro dos limites do art. 312 do CPP. 
5. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena aplicada” (fl. 1, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (fls. 28-32, e-doc. 28).
 
Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.066.728/SP no Superior Tribunal de Justiça.

Em 14.1.2026, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 1.066.728/SP, por “não se verifica[r] a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar” (fl. 2, e-doc. 14).

3. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o feito encontra-se marcado por vícios gravíssimos, configuradores de ilegalidade manifesta e teratologia, dentre os quais se destacam:
1. O laudo toxicológico preliminar é apócrifo, sem identificação ou qualificação do perito responsável e não apenas a ausência de assinatura; 
2. A conversão do flagrante em preventiva baseou-se em decisão padronizada; 
3. Inexistem os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva; 
4. As medidas cautelares diversas da prisão foram indeferidas sem motivação; 
5. Houve supressão do direito à defesa prévia prevista no art. 55 da Lei nº 11.343/06; 
6. Violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF, com uso indevido de algemas; 
7. Submissão do paciente a registro fotográfico vexatório e desnecessário, em afronta à dignidade humana e ao direito à imagem; 
8. Realização de exame de corpo de delito dentro da viatura policial; 
9. Participação do paciente na audiência de custódia sem adequada assistência defensiva. 
Ressalte-se, ainda, que a única prova testemunhal direta da acusação restou fragilizada em juízo, e a gravação ambiental – prova imprescindível – jamais foi juntada, apesar das alegações consistentes de violência policial” (fls. 8-9, e-doc. 21).
Sustenta que “responde a ação penal e encontra-se submetido a prisão preventiva desde a audiência de custódia que ocorreu em 06/2024 (cerca de 18 meses).  (...)
O ponto central, desde a origem, é: inexistem fundamentos concretos, ainda que mínimos, aptos a justificar a medida extrema, ausência de provas para condenação e violação sistemática do devido processo legal” (fl. 10 e-doc. 21).

Ressalta que “a plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada. O ‘fumus comissi delicti’, significa a fumaça do cometimento do delito, o qual pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação não foram capazes de demonstrar a efetiva participação do paciente no crime em comento. Por sua vez, no que concerne o ‘periculum libertatis’ (perigo na liberdade do acusado), conforme demonstrado minuciosamente, não se vislumbra qualquer justificativa plausível para a prisão cautelar” (fl. 21, e-doc. 21).

Pede “1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; 
2. O afastamento excepcional do óbice da Súmula 691/STF, diante da manifesta ilegalidade; 
3. A concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do Recorrente, restabelecendo-se integralmente o status libertatis; 
4. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); 
5. Ainda subsidiariamente, que seja declarada a nulidade das decisões que mantiveram a custódia, determinando-se a prolação de nova decisão devidamente fundamentada. 
6. Subsidiariamente, a concessão de ofício do Habeas Corpus” (fl. 24, e-doc. 21).

4. O presente recurso veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 267.485, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 45).

5. Em 4.3.2026, o recorrente, pela Petição/STF n. 24.078/2026, pediu “a inscrição para sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento do recurso em referência” (e-doc. 46).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 

Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de indeferimento de liminar em habeas corpus de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.

A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).

O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Tem-se na denúncia, citada na sentença:
“Jeferson retornava do período de estudo na escola interna da Unidade Prisional, e foi visto, em atitude suspeita, tentando passar um pacote para o interior do pavilhão 1, pelo guichê da porta que estava trancada. Destarte, os funcionários que visualizaram o ocorrido, pois estavam distribuindo alimentação aos presos dos pavilhões ímpares, ordenaram que ele entregasse o pacote, porém Jeferson saiu correndo para o campo do pavilhão, jogando o pacote em cima do telhado da Ala C. O mencionado pacote caiu ao chão e constatou-se em seu interior continha 63 (sessenta e três) porções de maconha, pesando sessenta gramas aproximadamente, além de material de embalagem e uma folha contendo anotações, relacionadas ao tráfico de drogas” (fls. 1-2, e-doc. 5).

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara da comarca de Mongaguá/SP, na Ação Penal n. 1500255-85.2024.8.26.0633, assentou a gravidade da conduta e a reincidência do recorrente, com os seguintes fundamentos:
“O indiciado foi preso em situação flagrancial, conforme depoimentos trazidos durante lavratura do auto de prisão em flagrante, nos moldes do artigo 302, do Código de Processo Penal. Há também prova de materialidade delitiva conforme auto de apreensão de fls. 11/12 e auto de constatação preliminar de fls. 14. Também não comporta acolhida o pedido de liberdade provisória. 
O delito de tráfico é grave e sérias consequências traz à sociedade e ainda foi praticado no lugar de cumprimento de pena. O autuado foi preso no interior de unidade prisional ao tentar passar um pacote para um pavilhão e depois procedeu ao seu descarte, o que foi encontrado pelos agentes penitenciários. Portanto, a custódia cautelar, ao menos por ora, é necessária para a garantia da ordem pública. 
Anoto que no flagrante há indícios de autoria, segundo o relato dos policiais militares que, em patrulhamento, avistaram o autuado passando um pacote para o interior do pavilhão 1, pelo guichê da porta trancada e ao ordenarem a sua entrega, o autuado correu para o campo e descartou o pacote em um telhado, que caiu no chão e o reeducando foi detido alguns metros depois. No pacote, continha 63 porções de maconha pesando 60 gramas. 
Ademais, o autuado é REINCIDENTE específico, conforme certidão de fls. 54/59, razão pela qual seu estado de liberdade gera perigo concreto para sociedade, uma vez que, ao que tudo indicado, ainda não houve ressocialização completa, verificando-se nova delinquência a atentar contra a ordem social. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 310, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de JEFERSON SALGADO em preventiva”.

Na sentença condenatória, a prisão preventiva do recorrente foi mantida pelo juízo sentenciante, que realçou a reincidência, a possibilidade de reiteração criminosa e o fato de a prisão subsistir desde o flagrante (e-doc. 5).

No julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva e rejeitou as preliminares arguidas, nos seguintes termos:
“A defesa requer a anulação da sentença alegando violação a garantias processuais. No entanto, nenhuma das nulidades apontadas restou comprovada de forma a comprometer a regularidade do feito. A audiência de custódia foi realizada regularmente, sem indicação de abusos ou irregularidades. O uso de algemas decorreu da segurança inerente à custódia e não demonstrou qualquer prejuízo à defesa. O custodiado não esteve acompanhado por policiais durante a audiência de custódia, verifica-se na mídia respectiva, que ele se encontra em sala preparada para o ato, através de videoconferência, isolado. O laudo preliminar sem assinatura não compromete a comprovação da materialidade, uma vez que o laudo definitivo está regular. As fotografias do réu estão dentro da legalidade, se tratando de elementos inerentes aos procedimentos policiais administrativos, não havendo que se falar em violação e imagem e muito menos violação de garantia constitucional. A ausência de defesa prévia antes do recebimento da denúncia não configura nulidade, uma vez que o rito adotado para a ação em análise foi o sumário, conforme asseverado pelo MM. Juiz a quo, sem ofensa ao contraditório e a ampla defesa. O exame de corpo de delito realizado não se vislumbrou ter sido realizado no interior de viatura, ao contrário de alegado pela defesa. Os requisitos da prisão preventiva estão presentes e devidamente fundamentados. A negativa na concessão de medidas cautelares diversas da prisão foi motivada e encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal. Os depoimentos colhidos em juízo foram coerentes e harmônicos entre si, não havendo contradições relevantes. A ausência de degravação ambiental das câmeras de monitoramento não compromete a validade das provas, uma vez que a defesa poderia ter solicitado tais imagens e não o fez. O réu se encontrava no regime compatível com sua situação penal quando dos fatos. Dessa forma, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida.
Por fim, é sabido que o advogado constituído recebe os autos no estado em se encontram, não cabendo a ele críticas nos autos da linha de defesa anteriormente adotada pelo seu antecessor” (fls. 3-4, e-doc. 7).
 
10. Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão pela qual imposta prisão cautelar ao recorrente.

Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que a prisão preventiva do recorrente está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi de introdução do entorpecente em unidade prisional e pela quantidade e natureza da droga, e o risco de reiteração delitiva, revelada pela reincidência específica, constituem fundamentos idôneos para a custódia, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. Assim, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o ‘maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.393-AgR, Relator o Ministro Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Habeas corpus. Processual Penal. Tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11343/06). Impetração dirigida contra a decisão de negativa de seguimento ao HC nº 286.196/PE no Superior Tribunal de Justiça e contra o acórdão com que a Quinta Turma não conheceu do HC nº 286.219/PE. (...) 4. A prisão preventiva encontra-se alicerçada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do paciente, que integra complexa organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Estado de Pernambuco e em seus estabelecimentos prisionais. 5. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar’ (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)” (HC n. 128.650, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.348AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. (...) QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJr 14.6.2024).

11. As alegações suscitadas no recurso ordinário referem-se a)  à invalidade de laudo pericial, b) à supressão de defesa prévia, c) ao uso indevido de algemas, d) ao registro fotográfico vexatório, e) à irregularidade no exame de corpo de delito, f) à audiência de custódia sem adequada assistência da defesa, g) ao depoimento testemunhal contraditório e h) à ausência de juntada de gravação ambiental. 

Aqueles argumentos foram infirmados pelo Tribunal de origem, com os fundamentos de que a) o laudo preliminar foi substituído por laudo definitivo regular, b) o rito processual adotado no processo é adequado e não gerou prejuízo para as partes, pois observados o contraditório e a ampla defesa, c) o uso de algemas decorreu da segurança inerente à custódia e não gerou prejuízo para o recorrente, d) as fotografias do recorrente foram tiradas em observância dos procedimentos administrativos policiais, pelo que inexiste ofensa ao direito de imagem, e) o exame de corpo de delito não foi realizado no interior de viatura, f) a audiência de custódia foi realizada regularmente, sem indícios de abusos ou irregularidades, g) os depoimentos colhidos em juízo são coerentes e harmônicos entre si, não havendo contradições relevantes e h) a ausência de degravação ambiental das câmeras de monitoramento não compromete a validade das provas, pois o recorrente poderia ter solicitado as imagens, e não o fez.

Além de o recorrente não ter logrado demonstrar prejuízo concreto advindo do que alegado como pretensas nulidades, ônus que lhe incumbia no habeas corpus e no recurso ordinário, o Tribunal estadual assentou a inconsistência dessas teses.

Sem demonstração de prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a  legislação vigente, a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 259.458-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Intempestividade de apelação. Intimação regular do advogado constituído. Ausência de prejuízo à defesa. Princípio do pas de nullité sans grief. Fé pública da certidão do oficial de justiça. Negativa de provimento. (...)
4. A intimação da sentença condenatória deve ser dirigida ao advogado constituído mediante publicação no órgão oficial, conforme se dispõe no art. 392 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu para fins de interposição de recurso. 
5. A ausência de interposição de apelação no prazo legal pelo advogado regularmente intimado não configura deficiência de defesa técnica, pois os recursos são voluntários, nos termos do art. 574 do CPP. 
6. O princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado nº 523 da Súmula do STF, impõe a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidades processuais, sejam elas relativas ou absolutas. (...)
8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta o reconhecimento de nulidades quando inexistente demonstração de prejuízo efetivo à defesa. (...)
10. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(HC n. 258.979-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 
4. No caso concreto, não estão configuradas a inexistência de defesa ou a defesa deficiente, porquanto, de acordo com as instâncias de origem, ‘o ora peticionário foi assistido por Advogado em todos atos do processo, sendo inclusive interposto recurso de apelação em seu favor, ao qual foi dado parcial provimento, a fim de reduzir a pena’. (...)
7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 261.973-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. (...)
3. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida favoreceria o paciente, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório com objetivo de anular a ação penal. 
4. Sem a demonstração de efetivo prejuízo nem de que modo a renovação do ato favoreceria o réu, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Doutrina. Precedentes. (...)
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 255.324-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e, eventualmente, reconhecer as nulidades processuais suscitadas pelo recorrente, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 265.835-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 14. INOCORRÊNCIA: ACESSO AMPLO A TODA PROVA PRODUZIDA. IMPOSSIBILDADE DE COTEJO ANALÍTICO EM HABEAS CORPUS DA PROVA PRODUZIDA E COLACIONADA À AÇÃO PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 266.264-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.491-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 3. Além de não se verificar ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização do Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal ou o reexame do conjunto probatório regularmente produzido (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014) — constata-se, ainda, a ausência de prévio debate, no órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, acerca das específicas questões suscitadas, o que inviabiliza o conhecimento dos pedidos por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 266.217-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO AGENTE ALGEMADO DURANTE AUDIÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORP